Tribunal: STF
Processo: HC 269406
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
Habeas corpus. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Vias de fato. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.L.R.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.058.380/RJ (evento 6).
 
O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, e pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambas em contexto de violência doméstica, conforme a Lei 11.340/2006 (evento 3).
 
No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e de elementos concretos aptos a justificar a medida. Alega a suficiência das medidas cautelares. Argumenta que “a soma das penas máximas imputadas é diminuta e insuscetível de justificar regime mais gravoso que o próprio título condenatório final; o paciente é primário e sem histórico de violência pretérita”. Salienta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão das medidas cautelares alternativas.
 
É o relatório. Decido.
 
O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE DA CONDUTA.  MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. HOMOGENEIDADE. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois foram destacadas pelo Juízo de origem a gravidade concreta da conduta extremamente agressivo e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que ele, segundo circunstâncias narradas na denúncia, ameaçou a vítima de morte, chegando a encostar uma faca no abdômen da ofendida enquanto segurava o filho de dois meses do casal no colo, praticando contra ela vias de fato, por meio de esganadura e empurrando-a contra a parede. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
3. Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).
4. Frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 
6. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.
7. Agravo regimental desprovido.”
 
A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
 
O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.
 
Revelam os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica. De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação provisória, nos termos do art. 312 do CPP.
 
Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou que (evento 3):
 
“(...)
Consta dos autos que o denunciado encostou uma faca no abdômen de sua companheira JESSYCA PEREIRA RIBEIRO SOARES, que se encontrava com o filho do casal, de apenas dois meses, no colo, ameaçando-a de morte. Na mesma ocasião, após soltar a faca, o denunciado a agrediu fisicamente, mediante esganadura e empurrões contra a parede, somente cessando a violência com a intervenção de vizinhos, oportunidade em que se evadiu do local.
(...)
No tocante ao requisito da necessidade da prisão, verifica-se que a conduta imputada ao acusado revela acentuada periculosidade, porquanto perpetrada em ambiente doméstico, com emprego de arma branca e na presença de recém-nascido, circunstâncias que agravam sobremaneira a gravidade concreta dos fatos. Tais elementos demonstram risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida, satisfazendo o requisito do periculum libertatis. 
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores autoriza a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta evidencia a periculosidade do agente, ainda que primário, como meio de resguardar a ordem pública e assegurar a tranquilidade da vítima. 
De igual forma, a segregação cautelar mostra-se necessária à conveniência da instrução criminal, evitando que o acusado intimide a vítima ou prejudique a colheita da prova em juízo, sobretudo diante do histórico de violência relatado.”. (grifo nosso)

Ao manter a custódia cautelar, em sede de habeas corpus, a Corte local consignou que (evento 4):

“(...)
Verifica-se que, na pasta 01, do Anexo 1, a “decisão atacada” juntada, por equívoco, foi a denúncia, estando a mesma lavrada nos seguintes termos:
“No dia 09 de setembro de 2025, por volta de 22h30min, no interior da residência localizada na Av. Venezuela, 269, Gamboa, Rio de Janeiro, nesta cidade, o denunciado, consciente e voluntariamente, ameaçou de morte JESSYCA PEREIRA RIBEIRO SOARES, sua companheira, por gesto, ao encostar uma faca na sua barriga enquanto ela estava com o filho do casal de apenas 02 meses no colo, conforme se infere do termo de declaração da vítima que instrui a presente exordial (index 9). 
Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado, consciente e voluntariamente, atentou contra a incolumidade de sua companheira JESSYCA PEREIRA RIBEIRO SOARES, praticando contra ela vias de fato, por meio de esganadura, além de tê-la empurrado contra a parede, conforme termo de declaração que instrui a presente (index 09). Conforme consta dos autos, após uma discussão, o denunciado retirou de sua mochila uma faca e a encostou na região abdominal da vítima. Diante da ameaça, a vítima começou a gritar, ocasião em que o denunciado soltou a faca e passou a atacá-la. A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado com a chegada de vizinhos, ocasião em que este se evadiu do local. 
Destaca-se que a vítima afirmou ter sido ameaçada em diversas ocasiões, relatando que, nos últimos dias, as agressões físicas tiveram início após ela manifestar a intenção de deixar a residência levando o filho. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 e artigo 147, §1º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, em concurso material.”
(...)
Ademais, consoante artigo 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, "nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso". É o caso dos autos, na medida em que, à luz dos fatos expostos, há riscos à integridade física da vítima, de modo que inviável, neste momento processual, sem prejuízo de posterior análise, a concessão de liberdade provisória ao custodiado.
(...)
No caso concreto, nenhuma irregularidade há de ser sanada na decisão que decretou a custódia, eis que estão evidenciados de forma clara, os pressupostos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal. 
À conta de tais considerações, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a que se sujeite o Paciente, DENEGO A ORDEM.”

O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do paciente, à seguinte fundamentação (evento 6):

“(...)
Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois foram destacadas pelo Juízo de origem a gravidade concreta da conduta extremamente agressivo e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi do delito, já que ele, segundo circunstâncias narradas na denúncia, ameaçou a vítima de morte, chegando a encostar uma faca no abdômen da ofendida enquanto segurava o filho de dois meses do casal no colo, praticando contra ela vias de fato, por meio de esganadura e empurrando-a contra a parede. 
Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
(...)
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.
(...)”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.
 
Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023);  “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).  
 
Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus(art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente